Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600038-91.2022.6.16.0145
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/11/2024
Número: 0600038-91.2022.6.16.0145

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 1
Última distribuição : 23/08/2024
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Eleições - 1° Turno, Eleições - 2° Turno, Prestação de Contas - de Partido Político
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de contas eleitorais de nº
0600038-91.2022.6.16.0145, que, em razão dos fatos e fundamentos acima trazidos, em especial da
ausência da abertura de conta bancária: a) julgou as contas desaprovadas, com fundamento no
artigo 74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, observando, por cautela, que o julgamento
das contas não afasta a possibilidade de apuração de eventuais ilícitos, nos termos do artigo 75 da
resolução ; b) Condenou a agremiação partidária, nos termos do artigo 74, §§ 5º e 7º, da Resolução
TSE n.º 23.607/2019, à perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte ao trânsito em julgado, ou seja, por 12 meses, devendo ser observado o disposto no § 8º
do mesmo artigo. (Prestação de contas eleitorais do Partido Socialista Brasileiro - PSB de Curitiba,
referente às Eleições 2022, julgadas desaprovadas , tendo em vista que o partido não comprovou a
existência de conta obrigatória (artigo 8º, § 1º, inciso II, 11 e 12, § 7º, da Resolução TSE n.
23.607/2019) e sem comprovar contratação específica de serviços de consultoria, assessoria e
honorários advocatícios e de contabilidade para a prestação de contas eleitoral, seja mediante
pagamento ou doação estimável, conquanto prestados tais serviços, inclusive omissos aos
relatórios próprios e além das falhas apontadas, não houve a abertura de conta bancária específica
e, consequentemente, apresentação do obrigatório extrato bancário). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - CURITIBA - PR -
MUNICIPAL (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
IZADORA HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
WAGNO RIGUES (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
IZADORA HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
VIVIANE GERONAZZO FRANCO (RECORRENTE)
GUILHERME BIANCHI (ADVOGADO)
IZADORA HENRIQUE FERREIRA (ADVOGADO)
JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA CURITIBA PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44155082
23/10/2024
10:59
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.160

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0600038-
91.2022.6.16.0145 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - CURITIBA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
ADVOGADO: IZADORA HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR77115
RECORRENTE: WAGNO RIGUES
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
ADVOGADO: IZADORA HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR77115
RECORRENTE: VIVIANE GERONAZZO FRANCO
ADVOGADO: GUILHERME BIANCHI - OAB/PR68618
ADVOGADO: IZADORA HENRIQUE FERREIRA - OAB/PR77115
RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA CURITIBA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO DE CONTAS. PARTIDO
POLÍTICO. AUSÊNCIA DE ABERTURA
DE CONTA BANCÁRIA "DOAÇÕES
PARA CAMPANHA" ELEIÇÕES 2022.
IRREGULARIDADE. APLICAÇÃO DE
SANÇÃO DE SUSPENSÃO DO FUNDO
P A R T I D Á R I O P O R 1 2 M E S E S .
R E D U Ç Ã O . G R A V E . R E C U R S O
C O N H E C I D O E P A R C I A L M E N T E
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1.1. Trata-se de recurso interposto pelo
Partido Socialista Brasileiro (PSB) -
Diretório Municipal de Curitiba, contra a
sentença da 145ª Zona Eleitoral que
desaprovou suas contas eleitorais
referentes às Eleições de 2022, em razão
da ausência de abertura da conta bancária
Num. 44155082 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 10:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102310592065900000043104749
Número do documento: 24102310592065900000043104749
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:40:48

obrigatória "Doações para Campanha", bem
como impôs a suspensão do Fundo
Partidário por 12 meses.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A obrigatoriedade da abertura de conta
bancária específica para "Doações para
Campanha", mesmo sem movimentação
financeira, e as implicações do erro na
titulação da conta bancária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do art. 6º, §2º, da
Resolução TSE nº 23.604/2019, a abertura
da conta "Doações para Campanha" é
obrigatória, mesmo sem movimentação de
recursos financeiros.
3.2. A não abertura de conta bancária
constitui irregularidade grave, suficiente
para justificar a desaprovação das contas,
conforme consolidado na jurisprudência do
TSE.
3.3. O erro na titulação da conta bancária
não desonera o partido da obrigação de
abertura de todas as contas exigidas,
incluindo a conta "Doações para
Campanha".
3.4. A sanção de suspensão do Fundo
Partidário por 12 meses se mostra
desproporcional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso conhecido e parcialmente
provido.
4.2. Mantida a desaprovação das contas,
mas a suspensão do Fundo Partidário é
reduzida para 1 mês.

Tese de julgamento: "A não abertura da
conta 'Doações para Campanha' referente
às eleições, ainda que sem movimentação
financeira, configura irregularidade grave
que justifica a desaprovação das contas
partidárias."

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
Num. 44155082 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 10:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102310592065900000043104749
Número do documento: 24102310592065900000043104749
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:40:48

nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 22/10/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por PARTIDO SOCIALISTA
BRASILEIRO – PSB Diretório Municipal em Curitiba em face da decisão que não acolheu
o Embargos de Declaração nos autos do Processo de Prestação de Contas em epígrafe,
proferida pelo Juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que julgou como
desaprovadas as contas eleitorais do recorrente.

Na origem, foi apresentada Prestação de Contas pelo Partido Socialista
Brasileiro (PSB) - Diretório Municipal de Curitiba, referente às Eleições de 2022.

Publicado o edital, o partido apresentou manifestação (id. 43946584)
informando já ter apresentado demonstrativos financeiros e comprovantes de despesas
referente à campanha eleitoral do ano de 2022.

O Analista Judiciário se manifestou pela desaprovação das contas, diante da
ausência de identificação e comprovação acerca da prestação de serviços de
contabilidade e advocacia eleitorais e inexistência de contas bancárias de campanha (id.
43946612).

O Ministério Público Eleitoral emitiu parecer manifestando-se pela aprovação
das contas, ante a ausência de movimentação financeira pelo Diretório Municipal do PSB,
nas eleições gerais de 2022, e a tempestividade das contas prestadas (id. 43946615).

A Sentença de id. 43946617, julgou desaprovadas as contas apresentadas,
em razão da ausência da abertura de conta bancária. Ainda, condenou a agremiação
partidária à perda do direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte
ao trânsito em julgado, ou seja, por 12 meses.

O partido opôs Embargos de Declaração (id. 43946620), sob o argumento de
que durante a indicação da prestação de contas pelo sistema SPCE, houve a
identificação incorreta da conta bancária tratar-se de Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC e que em que pese tal indicação, conforme foi prestado, não
houve qualquer movimentação financeira, pois o Diretório Estadual do PSB que recebeu
Num. 44155082 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 10:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102310592065900000043104749
Número do documento: 24102310592065900000043104749
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:40:48

todos os recursos provenientes do FEFC e distribuiu entre os candidatos a Deputado
Federal e Estadual. Sendo assim, se trataria de erro material no momento da indicação
no Sistema de Prestação de Contas Eleitorais da conta bancária tratar-se de FEFC, posto
que na realidade seria Doações para Campanha. Requereu, ao final, o conhecimento e
acolhimento dos embargos de declaração, para o fim de consignar o efeito infringente
modificando os elementos da sentença e acatando que em realidade a identificação da
Conta Bancária tida como “FEFC” é, na realidade, “Doações”, posto que tratou-se de erro
material no momento da identificação pelo SPCE, a fim de preencher os requisitos
necessários para a aprovação das contas do Diretório Municipal do PSB de Curitiba.

O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo conhecimento dos embargos de
declaração opostos e no mérito, pelo integral acolhimento (id. 43946626).

A decisão de id. 43946630 conheceu e não acolheu os embargos de
declaração opostos, pela inexistência de vícios na sentença.

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Diretório Municipal de Curitiba interpôs
Recurso Eleitoral (id.43946633) em face da decisão que não acolheu o Embargos de
Declaração, argumentando, em síntese, que realizou a abertura de conta bancária para
cumprir a normativa e que, no entanto, houve incorreção do Administrador Financeiro na
titulação do nome da conta bancária (a conta aberta foi intitulada “FEFC” ao invés de
“Doações de Campanha”). Ressalta que, na realidade, o Diretório Estadual do PSB
recebeu todos os recursos provenientes do FEFC e os distribuiu entre os candidatos a
Deputados Federais e Estaduais. Ainda, alega que não há comprovação de
movimentação financeira e em nenhum momento comprovou-se má-fé por parte do
Recorrente, e por consequência, não houve qualquer prejuízo aos cofres públicos,
tratando-se tão somente de mero erro formal. Ao final, requer o conhecimento e
provimento do recurso, para que seja reformada a sentença, para declarar as contas
aprovadas.

O Ministério Público Eleitoral pugnou pelo conhecimento do recurso
interposto e, no mérito, pelo seu integral provimento, a fim de reformar a sentença e
aprovar com ressalvas as contas prestadas (id. 43946641).

A Procuradoria Regional Eleitoral apontou a intempestividade do recurso e
se manifestou pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 43957838).

Intimado para se manifestar quanto à intempestividade, o recorrente deixou o
prazo decorrer sem manifestação (id. 43999189).

É o relatório.

VOTO

II.i. Admissibilidade

A Procuradoria Regional Eleitoral apontou a intempestividade do recurso,
alegando que a intimação da sentença ocorreu em 15/07/2024 e que o recurso somente
Num. 44155082 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 10:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102310592065900000043104749
Número do documento: 24102310592065900000043104749
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:40:48

foi interposto em 22/07/2024. No entanto, a certidão de id. 43946636 informa que a parte
foi intimada da sentença, via DJE TRE/PR n. 137/2024 (p. 296-298), em 17/07/2024, de
forma que o recurso interposto em 22/07/2024 se mostra tempestivo.

Preenchidos os demais requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço do recurso.

II.ii. Mérito

O Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Diretório Municipal de Curitiba, interpôs
Recurso Eleitoral recorre da sentença do juízo da 145ª Zona Eleitoral de Curitiba/PR, que
julgou desaprovadas as contas eleitorais do recorrente, referente às eleições de 2022.

O cerne da controvérsia refere-se à obrigatoriedade ou não da abertura da
conta “doações para a campanha” referente às eleições 2022, já que o partido apresentou
declaração de ausência de movimentação financeira.

Sobre esse tema, este Tribunal tem decidido pela DESAPROVAÇÃO DAS
CONTAS de quem não promover a abertura de conta corrente "Doações para Campanha"
em Instituição Bancária nas eleições 2022:

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI N. 9.504/97 E RESOLUÇÃO
TSE N. 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO
CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. O ato judicial recorrido consiste
em sentença que julgou desaprovadas as contas de diretório
municipal, em razão da não abertura de conta bancária de
campanha.2. É obrigatória a abertura de conta bancária pelos
candidatos e pelos partidos políticos, ainda que não haja
movimentação financeira, ressalvado os casos de ausência de
agência bancária ou posto de atendimento bancário e de
renúncia, desistência, indeferimento ou substituição do
candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar da emissão
do CNPJ de campanha.3. A não abertura de conta bancária
configura irregularidade de natureza grave, que enseja a
desaprovação das contas, por impedir a efetiva fiscalização
das receitas arrecadadas e das despesas efetuadas durante a
campanha eleitoral.4. Recurso conhecido e não provido.

(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060008594,
Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
01/04/2024.

ELEIÇÕES 2022. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. PARTIDO POLÍTICO. LEI Nº 9.504/97 E RESOLUÇÃO
Num. 44155082 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 10:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102310592065900000043104749
Número do documento: 24102310592065900000043104749
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:40:48

TSE Nº 23.607/2019. AUSÊNCIA DE ABERTURA DE CONTA
BANCÁRIA DE CAMPANHA. PREJUÍZO PARA A FISCALIZAÇÃO.
VÍCIO GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. SANÇÃO DE
SUSPENSÃO DO RECEBIMENTO DE QUOTAS DO FUNDO
PARTIDÁRIO. AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO DE RECURSOS.
APLICAÇÃO DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.1. Trata-se de recurso eleitoral
interposto em face de respeitável sentença que julgou
desaprovadas as contas do Partido PODEMOS de Nova Aliança do
Ivaí/PR e impôs a sanção de perda do direito ao recebimento de
quota do Fundo Partidário pelo período de 6 (seis) meses.2. É
obrigatória a abertura de conta bancária pelos candidatos e pelos
partidos políticos, ainda que não haja movimentação financeira,
ressalvados os casos de ausência de agência bancária ou posto de
atendimento bancário, e de renúncia, desistência, indeferimento ou
substituição do candidato antes do prazo de 10 (dez) dias a contar
da emissão do CNPJ de campanha.3. A não abertura de conta
bancária específica e, em consequência, a não apresentação
dos extratos bancários, configura irregularidade de natureza
grave que constitui causa de desaprovação das contas, pois
impede a efetiva fiscalização das receitas arrecadadas e das
despesas efetuadas pelos candidatos e partidos durante a
campanha eleitoral. Precedentes do TSE e deste Tribunal.4. A
sanção de suspensão no recebimento de quotas do Fundo
Partidário deve ser aplicada de forma proporcional e razoável,
entre 01 e 12 meses, conforme art. 25, parágrafo único, da Lei nº
9.504/97, e art. 74, § 7ª, da Resolução TSE nº 23.607/2019.5.
Ausentes o recebimento de verbas públicas do Fundo Partidário e
do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e não
havendo nenhuma movimentação de recursos, não é razoável
aplicar a sanção de suspensão de recebimento de quotas do
Fundo Partidário acima do mínimo legal, ou seja, 01 mês.6.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

(TRE/PR. PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060013871,
Acórdão, Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE - DJE,
24/01/2024)

Neste sentido, a abertura de contas bancárias é obrigatória e constitui pré-
requisito para a arrecadação de recursos para campanha eleitoral, destinando-se a
conferir transparência à movimentação financeira dos candidatos e dos partidos políticos,
conforme regulamentam os arts. 8º, § 2º, da Res.-TSE 23.607/2019 em consonância com
o art. 22 da Lei das Eleições, como se vê:

Lei nº 9.504/97:
Num. 44155082 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 10:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102310592065900000043104749
Número do documento: 24102310592065900000043104749
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:40:48

Art. 22. É obrigatório para o partido e para os candidatos abrir
conta bancária específica para registrar todo o movimento
financeiro da campanha. Resolução do TSE nº 23.607/2019:

Art. 8º É obrigatória para os partidos políticos e os candidatos a
abertura de conta bancária específica, na Caixa Econômica
Federal, no Banco do Brasil ou em outra instituição financeira com
carteira comercial reconhecida pelo Banco Central do Brasil e que
atendam à obrigação prevista no art. 13 desta Resolução.

[...] II - os partidos que não abriram a conta bancária "Doações
para Campanha" até o dia 15 de agosto de 2018, poderão fazê-lo
até 15 de agosto do ano eleitoral.

§2º A obrigação prevista neste artigo deve ser cumprida pelos
partidos políticos e pelos candidatos, mesmo que não ocorra
arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros,
observado o disposto no § 4º deste artigo e no art. 12 desta
Resolução.

De conseguinte, a falta de abertura de conta bancária específica e a falta de
apresentação dos respectivos extratos configuram vícios graves, porque inviabilizam o
controle da Justiça Eleitoral sobre a movimentação financeira da campanha.

O partido deveria ter promovido a abertura da conta bancária de campanha,
independentemente da realização de movimentação financeira. Tal omissão configura
irregularidade insanável, porque impede a fiscalização acerca da movimentação
financeira da campanha, ensejando a desaprovação das contas.

Quanto à alegação do recorrente de que realizou a abertura de conta
bancária para cumprir a normativa e que, no entanto, houve incorreção do Administrador
Financeiro na titulação do nome da conta bancária (a conta aberta foi intitulada “FEFC” ao
invés de “Doações de Campanha”), não merece prosperar.

Os partidos políticos devem abrir contas bancárias específicas para a
movimentação dos recursos provenientes. Dessa forma, mesmo que tenha havido o
engano na titulação do nome da conta bancária, era necessária a abertura tanto da conta
de Doações de Campanha, quanto da de FEFC.

Desse modo, a falta de abertura de conta bancária configura vício grave, uma
vez que inviabiliza o controle da Justiça Eleitoral sobre a real movimentação financeira da
campanha, bem como viola expressa determinação legal – artigo 22 da Lei das Eleições e
artigo 8º da Resolução TSE nº 23.607/2019, não sendo possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em exame.

No entanto, a r. sentença impôs ao recorrente à sanção de recebimento de
novas quotas do Fundo Partidário por 12 meses, conforme se infere do dispositivo da
sentença:

Num. 44155082 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 10:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102310592065900000043104749
Número do documento: 24102310592065900000043104749
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:40:48

a) Julgo as contas DESAPROVADAS, com fundamento no artigo
74, inciso III, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, observando, por
cautela, que o julgamento das contas não afasta a possibilidade de
apuração de eventuais ilícitos, nos termos do artigo 75 da
resolução;

b) CONDENO a agremiação partidária, nos termos do artigo 74,
§§ 5º e 7º, da Resolução TSE n.º 23.607/2019, à perda do direito
ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano seguinte
ao trânsito em julgado, ou seja, por 12 (doze) meses, devendo
ser observado o disposto no § 8º do mesmo artigo.

A sanção de suspensão do recebimento de novas quotas do Fundo Partidário
é prevista na Lei n. 9.504/97, que assim dispõe:

Art 25. O partido que descumprir as normas referentes à
arrecadação e aplicação de recursos fixadas nesta Lei perderá o
direito ao recebimento da quota do Fundo Partidário do ano
seguinte, sem prejuízo de responderem os candidatos beneficiados
por abuso do poder econômico.

Parágrafo único. A sanção de suspensão do repasse de novas
quotas do Fundo Partidário, por desaprovação total ou parcial da
prestação de contas do candidato, deverá ser aplicada de forma
proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) mês a 12 (doze)
meses, ou por meio do desconto, do valor a ser repassado, na
importância apontada como irregular, não podendo ser aplicada a
sanção de suspensão, caso a prestação de contas não seja
julgada, pelo juízo ou tribunal competente, após 5 (cinco) anos de
sua apresentação. (Incluído pela Lei nº 12.034, de 2009)

Ao regulamentar esse artigo, a Resolução TSE nº 23.607/2019 estabelece
que:

Art. 74. Apresentado o parecer do Ministério Público e observado o
disposto no parágrafo único do art. 73 desta Resolução, a Justiça
Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo (Lei nº
9.504/1997, art. 30, caput) :

[...] III - pela desaprovação, quando constatadas falhas que
comprometam sua regularidade; [...]

Num. 44155082 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 10:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102310592065900000043104749
Número do documento: 24102310592065900000043104749
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:40:48

§ 5º O partido que descumprir as normas referentes à arrecadação
e à aplicação de recursos perderá o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário do ano seguinte, sem prejuízo de
responderem as candidatas ou os candidatos beneficiadas(os) por
abuso do poder econômico (Lei nº 9.504/1997, art. 25) .

[...] § 7º A sanção prevista no § 5º deste artigo será aplicada no
ano seguinte ao do trânsito em julgado da decisão que desaprovar
as contas do partido político ou da candidata ou do candidato, de
forma proporcional e razoável, pelo período de 1 (um) a 12 (doze)
meses, ou será aplicada por meio do desconto no valor a ser
repassado da importância apontada como irregular, não podendo
ser aplicada a sanção de suspensão caso a prestação de contas
não seja julgada pelo juízo ou tribunal competente após 5 (cinco)
anos de sua apresentação (Lei nº 9.504/1997, art. 25, parágrafo
único)

No presente caso, o recorrente, nas Eleições de 2022, não movimentou
nenhum recurso, como se verifica pelo extrato da prestação de contas apresentada.

Ausentes o recebimento de verbas públicas, do Fundo Partidário e do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha, e, não havendo nenhuma movimentação de
recursos, não é razoável aplicar a sanção de suspensão de recebimento de quotas do
Fundo Partidário acima do mínimo legal, à mingua de qualquer prova de movimentação
financeira irregular.

Portanto, há de ser reformada parcialmente a sentença para adequar a
sanção imposta de perda do direito ao recebimento de cotas do Fundo Partidário para o
mínimo legal, suspendendo-se pelo prazo de 1 (um) mês.

CONCLUSÃO

Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e parcial provimento do recurso
eleitoral interposto, para o fim de reformar em parte a sentença de primeiro grau,
mantendo a desaprovação das contas relativas às eleições de 2022 apresentadas pelo
Partido Socialista Brasileiro (PSB) - Diretório Municipal de Curitiba, mas reduzindo a
sanção de suspensão de recebimento de novas quotas do Fundo Partidário para o
período de 1 (um) mês.

É como voto.

JULIO JACOB JUNIOR

Desembargador Eleitoral
Num. 44155082 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 10:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102310592065900000043104749
Número do documento: 24102310592065900000043104749
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:40:48

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO (11548) Nº
0600038-91.2022.6.16.0145 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JULIO JACOB
JUNIOR - RECORRENTE: PARTIDO SOCIALISTA BRASILEIRO - CURITIBA - PR - MUNICIPAL,
WAGNO RIGUES, VIVIANE GERONAZZO FRANCO- Advogados do(a) RECORRENTE:
GUILHERME BIANCHI - PR68618, IZADORA HENRIQUE FERREIRA - PR77115 Advogados
do(a) RECORRENTE: GUILHERME BIANCHI - PR68618, IZADORA HENRIQUE FERREIRA -
PR77115 - RECORRIDO: JUÍZO ELEITORAL DA 145ª ZONA CURITIBA PR

DECISÃO

À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 22.10.2024

Num. 44155082 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR - 23/10/2024 10:59:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102310592065900000043104749
Número do documento: 24102310592065900000043104749
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 23/11/2024 15:40:48